Tribunal: TJDFT
Processo: 0738417-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AOS SÓCIOS ADMINISTRADORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. O redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente é admitido quando tenha agido com excesso de poderes, infração à lei ou estatuto, contrato social, ou na hipótese de dissolução irregular da empresa (Código Tributário, artigo 135).

II. A certidão atestando apenas que a empresa executada não funciona no endereço constante do cadastro fiscal é insuficiente para autorizar o redirecionamento da execução fiscal, de maneira automática.

III. O redirecionamento da execução fiscal somente é possível mediante a instauração de procedimento administrativo ou judicial, com a garantia do contraditório e da ampla defesa para atestar a existência inequívoca da conduta ilícita imputada aos sócios.

IV. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.